Tribunal: TJBA
Processo: 8031188-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031188-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUZANA DEBORA DE JESUS ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): ALAN SOUZA MACEDO, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS, MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: AGRAVADOS DESCONHECIDOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão em Agravo Interno, que manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, em razão da intempestividade, afastando a tese de que despacho posterior teria inaugurado novo prazo recursal e de que pedido de reconsideração teria efeito interruptivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto ao reconhecimento de despacho posterior como novo marco inicial do prazo recursal; (ii) se há contradição no afastamento do pedido de reconsideração como causa interruptiva ou suspensiva do prazo; e (iii) se existe contradição interna no julgado, à luz do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o marco inicial do prazo recursal, assentando que o despacho posterior não possui natureza decisória, por se tratar de mero desdobramento da decisão anterior, não sendo apto a inaugurar novo prazo. 4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão do julgado. 5. Não se verifica contradição interna, uma vez que o acórdão limitou-se à análise da admissibilidade do agravo de instrumento, mantendo o não conhecimento do recurso por intempestividade. 6. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito e de prequestionamento, sendo suficiente a fundamentação adotada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Despacho sem conteúdo decisório não inaugura novo prazo recursal. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8031188-83.2025.805.0000, da Comarca de Camaçari, em que figuram como EMBARGANTE, SUZANA DÉBORA DE JESUS ALMEIDA DOS SANTOS, e, EMBARGADOS, DESCONHECIDOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.